Tribunal: TJSP
Processo: 1001814-22.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001814-22.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A,, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado,
que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32460 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001814-22.2019.8.26.0242
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: SÃO PAULO F. IGARAPAVA 2a VARA
JUIZ: DR. PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Afastadas preliminares de falta de interesse de
agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a
regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo.
Procedimento regular de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga
atmosférica.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica
configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço
público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 366/376, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação regressiva ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 378/436) por entender que restou demonstrado o
nexo de causalidade e a comprovação do dano. Destaca que os laudos apresentados são
suficientes a lastrear suas alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados a
consumidores, pois presente o nexo de causalidade. Argumenta tratar-se de relação de
consumo, busca a inversão do ônus da prova e defende que o pagamento da indenização
aos segurados restou cabalmente demonstrada. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls.512/528, com arguição de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.
É o relatório.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas ocorridas na rede mantida pela
ré.
Observa-se que restaram preenchidos todos os requisitos do Código de
Processo Civil, observando-se que a petição inicial veio instruída com os documentos
suficientes para embasar a ação regressiva de ressarcimento de danos.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos
que
guarneciam
a
residência
do
segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
(...)
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo
Sentença mantida - Recurso não provido”. (Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descargas
atmosféricas.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 67, 87/89 e 105), que apontam que a queima de diversos bens
dos segurados foi causada por descarga elétrica corroborada pelas informações contidas
no aviso de sinistro sobre episódios de forte chuvas, raios e queda de energia (fls. 62, 83
e 101).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 77, 95 e 113), sub-rogou-se a seguradora autora nos
direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas
da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena
de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de
causalidade (fls. 167/183).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a
ação e condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$2.942,21, devidamente corrigida.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42245
Apelação Cível no 1001814-22.2019.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a,
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de regresso
ajuizada pelo apelante em face da apelada, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a seus segurados, em razão
de danos a equipamentos elétrico-eletrônicos decorrentes
de alegados distúrbios de energia.
Como
se
sabe
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviço público, incluindo aquelas que
atuam no ramo de distribuição de energia elétrica, como a
apelante, é de natureza objetiva, na forma do artigo 37, §
6o da Constituição e 14 da legislação consumerista.
Sendo
a
responsabilidade
objetiva,
irrelevante o fator subjetivo atinente à culpabilidade do
causador do dano.
Contudo, o nexo de causalidade constitui
requisito
intransponível
à
caracterização
também
da
chamada responsabilidade objetiva, de tal sorte que,
ausente ou não demonstrado o nexo de causalidade, não há
falar em responsabilidade da concessionária em relação aos
danos suportados por seus usuários.
No caso vertente, observa-se que a pretensão
inicial se baseou exclusivamente em declarações lacônicas,
que formalmente longe estão de caracterizarem laudos
técnicos para reconhecer a responsabilidade da apelada.
Afora a pobreza técnica dos laudos de fls.
67, 87/89 e 105, militam em prol da sua imprestabilidade
probatória
o
fato
de
terem
sido
elaborados
unilateralmente, ao arrepio do contraditório.
Cabe também destacar que o ônus da prova
desse
pressuposto
da
responsabilidade
civil
incumbia
diretamente à seguradora apelante, por força do disposto
do artigo 373, I, do CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão do ônus
importaria em determinar que a apelada viesse a produzir
prova de fato negativo, o que não se afigura viável, não
sendo
inclusive
admitido
pela
ordenamento
processual
civil.
Assim, inexistindo prova segura de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida tenha concorrido para os danos suportados pelos
segurados da apelante, não há como condená-la no pagamento
de qualquer indenização.
Noutro giro, ainda que assim não fosse,
observa-se
que
constam
dos
próprios
relatórios
de
notificação e regulação dos sinistros que os danos
ocorreram por conta de interrupções/oscilações de energia
decorrentes de fortes chuvas, ventos e queda de raios nos
dias dos fatos (fls. 62/66, 70/73, 83, 91/93, 101/102 e
106/109), o que romperia o nexo causal.
Muito embora a legislação consumerista tenha silenciado em relação às excludentes de
responsabilidade referentes ao caso fortuito ou força
maior, não há como deixar de considerar essas causas como
previsto no artigo 393 do Código Civil para elidir no caso
a responsabilidade objetiva imputada à ré.
Nesse cenário, essa Relatoria tem adotado
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Nesse contexto, por qualquer ótica que se
analise o caso, era mesmo de rigor o julgamento de
improcedência da ação, ficando a decisão mantida por seus
próprios fundamentos.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
128A1A08
11
12
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13267A60
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001814-22.2019.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.